Tribunal: STF
Processo: ARE 1572321
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES COMERCIAIS COM COMBUSTÍVEIS. ENQUADRAMENTO E LEGALIDADE DAS ALÍQUOTAS DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.